Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborados pelo acervo de prova documental dos autos, demonstram que o apelante induziu a ofendida em erro, fazendo-a acreditar que pagaria R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) por um brinde, já com a intenção de entregar objetos não solicitados e cobrar por eles o valor de R$ 2.328,00 (dois mil trezentos e vinte e oito reais).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra idoso), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.